Tribunal: TJDFT
Processo: 0735029-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ANATOCISMO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento de prestações vencidas do benefício alimentação, previsto na Lei Distrital no 786/1994 e suspenso indevidamente pelo Decreto Distrital no 16.990/1995. Na execução, discute-se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, com atualização monetária e juros de mora até novembro de 2021, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. O Distrito Federal alega anatocismo, falta de previsão orçamentária e excesso de competência normativa do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado viola dispositivo constitucional em razão da prática de anatocismo;(ii) analisar a compatibilidade da aplicação da Taxa Selic com o art. 167, I, da Constituição Federal, quanto à previsão orçamentária;(iii) examinar a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, à luz do princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Taxa Selic não configura anatocismo, pois, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021, ela substitui os encargos anteriores (juros de mora e correção monetária) e é aplicada de forma simples e prospectiva, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
4. Não há violação à regra de previsão orçamentária prevista no art. 167, I, da CF/1988, visto que a atualização monetária e os juros de mora constituem consectários legais de dívidas públicas já reconhecidas judicialmente, cuja previsão nas leis orçamentárias é presumida.
5. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, pois foi editada no exercício da competência normativa e fiscalizatória atribuída ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT. A norma regulamenta os critérios de cálculo dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública, sem criar obrigações novas ou extrapolar a função administrativa do CNJ.
6. A aplicação da Taxa Selic respeita o princípio da irretroatividade, sendo válida apenas a partir de dezembro de 2021, conforme previsto pela EC no 113/2021 e o art. 21-A da Resolução CNJ no 303/2019, com índices distintos aplicáveis aos períodos anteriores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 167, I, e 97; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 12/09/2024.

(G)